Tribunal: CARF
Processo: 10880.915488/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915488/2016-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GENERAL ELECTRIC ENERGY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
19158.68171.260412.1.1.01-0198 (fls. 201/226), no valor de R$843.582,91, relativo ao
saldo credor do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ 02.817.041/0003-62 ao
final do 1o trimestre calendário de 2012.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declaração eletrônica de
compensação (DCOMP) de débito próprio.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declarada nas DCOMPs – consta do Despacho Decisório no 119554477 (fl. 227), que não
reconheceu o direito creditório e, assim, indeferiu o ressarcimento pleiteado, tendo,
consequentemente, não homologado a compensação declarada, conforme o exposto a
seguir.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915488/2016-32
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.785 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915488/2016-32

Os detalhamentos sobre o direito creditório não reconhecido e a não homologação
da compensação constam das fls. 230/232 além do Auto de Infração e Informação Fiscal
de fls. 113/157.
Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 17/02/2017 (fls. 228/229), a
interessada, por meio de procuradores (fls. 102/106), protocolou em 21/03/2017 (fls.
12/13), a sua manifestação de inconformidade de fls. 14/22 nos seguintes termos:
"I. FATOS
A Requerente (...) tem por objeto social, dentre outros, a fabricação, importação e
exportação, fornecimento, montagem, instalação de Aerogeradores para geração de
energia eólica.
Em razão das suas atividades, está sujeita a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (“IPI”), bem como aos benefícios fiscais relacionados a sua atividade
econômica, sendo um deles a tributação à aliquota zero de IPI em produtos chamados
Aerogeradores, classificados na TIPI sob o no 8502.31.00.
Por se enquadrar no benefício acima, a GE POWER acumula créditos de IPI em
montantes expressivos e solicita à Receita Federal do Brasil, trimestralmente, o
ressarcimento destas quantias através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (“PER”).
(...)
Sabendo que a RFB analisa a qualidade do crédito e realiza o pagamento somente
após alguns anos, a Contribuinte optou por compensar o crédito com débitos federais do
mesmo ente público, através da DCOMP (...).
Contudo, teve contra si lavrado o presente despacho decisório que não homologou
a mencionada DCOMP e indeferiu as compensações pleiteadas na PER em referência.
O presente despacho decisório se deu em consequência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0810400.2016.00609, encerrado com a lavratura de Auto de
Infração corporificado no Processo Administrativo no 10830-727.851/2016-50 (DOC.
03).
Conforme constatação fiscal no Auto de Infração supracitado, o acúmulo do crédito
se deve em sua maior parte às operações com os produtos chamados Aerogeradores, de
fabricação da Requerente, classificados na TIPI sob a posição 8502.31.00 e tributados à
alíquota zero.
Contudo, no entender da fiscalização, a empresa incorreu em equívoco na
classificação fiscal dos elementos que compõem o produto em apreço, de forma a
recalcular os saldos credores do IPI no período analisado, identificando saldo devedor de
IPI, cobrando, ainda, multa proporcional, multa isolada e juros de mora.
A Fiscalização alega que o elemento "conversor de energia ou frequência" deve se
sujeitar à classificação fiscal apartada na posição 8504.40.90 (...). Com isso, a alíquota
correta seria a de 15%.
Todavia, conforme demonstrado na Impugnação da Contribuinte, apresentada nos
autos do processo administrativo no 10830-727.851/2016-50 (DOC. 04), decorre de
trabalho precário da Fiscalização que, desamparado de auxílio técnico para proceder à
análise dos equipamentos em questão, não compreendeu sua natureza e função,
cometendo generalizado equívoco de fato acerca dos mesmos.
Neste sentido, a presente manifestação de inconformidade questiona a não
homologação das compensação feitas com crédito cuja existência ainda é
controvertida, pois é objeto de processo ainda não definitivamente julgado.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.785 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915488/2016-32

Caso o resultado daquele processo seja favorável à Requerente, será confirmada a
existência do crédito compensado e o presente despacho decisório não subsistirá. Caso
seja desfavorável, os valores serão quitados, também confirmando a constituição do
crédito utilizado. Em outras palavras, não há razão para o presente despacho decisório
combatido.
E pelo exposto acima, que será detalhado nos tópicos a seguir, objetivando a
reforma do r. despacho, a GE POWER apresenta a presente manifestação de
inconformidade onde demonstra existir o crédito de IPI do 1o trimestre de 2012 pleiteado,
devendo ser ele integralmente reconhecido.
II. MÉRITO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE
CRÉDITO ENQUANTO PERDURA PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL
É DISCUTIDO. PREJUDICIAL EXTERNA
(...)
Tendo em vista que as compensações foram indeferidas em razão da glosa dos
créditos após fiscalização, a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil houve por bem
cobrar os débitos compensados utilizando crédito indeferido.
O ponto neste procedimento que aqui se ataca é o fato de que o pressuposto para o
despacho decisório é falho: a qualidade do crédito glosado de IPI ainda é objeto de
contencioso administrativo não julgado, o que inviabiliza a afirmação de
inexistência de crédito.
A natureza do processo administrativo é de instrumento de controle interno dos
atos da administração tributária e o crédito tributário somente tem sua constituição
definitiva com decisão irreformável.
Em outras palavras, a administração tributária não pode ver como definitivo
decisão emanada em despacho decisório antes de proferida decisão irrecorrível em
processo judicial que o questiona.
E é isso que vemos no caso em tela – mesmo pendente a decisão final no
processo administrativo onde se combate o Auto de Infração que glosou o crédito de
IPI (...), seu efeito e consequente compensação com débitos futuros, já estão sendo
indeferidos pelo presente despacho combatido.
Ademais,existe causa suspensiva da exigibilidade desses valores consubstanciados
originalmente no Processo Administrativo no 10830-727.851/2016-50, até que haja o
trânsito em julgado administrativo, conforme artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional c/c artigo 74, §11o da Lei no 9.430/1996:
(...)
Até que se decida definitivamente pela procedência do processo administrativo
acima mencionado, estão perfeitas e intactas as informações prestadas pela Requerente
em seus livros de apuração de IPI (RAIPI) em 31/12/2011, sendo válido o respectivo
saldo credor apurado e utilizado no procedimento de compensação.
Qualquer entendimento em sentido contrário, como já advertido, consubstanciaria
em tentativa de se exigir de modo transverso aqueles valores cuja exigiblidade [sic] foi
obstada em decorrência de pendência de processo administrativo.
A jurisprudência do CARF é clara ao reconhecer essa “prejudicialidade externa”:
“PAF -NORMAS PROCESSUAIS –RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO –QUESTÃO
PREJUDICIAL –SOBRESTAMENTO DO FEITO –O julgamento de lançamentos de ofício
derivados de negativa a pleito de restituição/compensação, por dependeram da solução que a final
venha se dar no julgamento do direito creditório, não pode ser levado a termo senão após a solução
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.785 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915488/2016-32

dada ao direito creditório controvertido, Recurso.”(Processo no 13819.001586/2003-16. Recurso no
143888. Acórdão no 107-08.101. Relator Natanael Martins).
Assim,torna-se ilegal o presente despacho decisório ante a existência de
prejudicialidade da discussão dos créditos da Requerente e, consequentemente,a glosa
perpetrada pela RFB não pode se manter até o trânsito em julgado do Processo
Administrativo acima referenciado.
II.1. DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, INDEPENDENTEMENTE DA
DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO.
Conforme acima desenvolvido, claro remanesce o fato de que a presente
compensação não poderia ter sido objeto de despacho decisório, já que sua composição
ainda pende de decisão administrativa final.
Ocorre que, independentemente do resultado de tal decisão, mesmo assim, não
poderia subexistir cobrança, senão vejamos:
Na hipótese do processo administrativo vinculado ser julgado em favor da
Contribuinte, não haverá dúvida que existente é o crédito utilizado, pois composto e
utilizado corretamente, não existindo razão ao despacho decisório aqui atacado.
Caso o mesmo processo administrativo tenha resultado em defavor [sic] da
Contribuinte, confirmará a cobrança inicial e será quitada mediante pagamento. Tais
valores também, necessariamente, irão compor o saldo negativo do exercício de 2009 da
Contribuinte, não o alterando em nenhum aspecto.
Como composto estaria em sua integralidade, o presente despacho decisório que
questiona a parte do saldo negativo inicialmente indeferida também não teria razão de
existir, já que estaria completamente suportado, agora por pagamento em DARF e não
mais compensação.
Ou seja, o julgamento da presente manifestação de inconformidade deve ser
favorável independentemente do resultado do processo administrativo vinculado com o
saldo negativo aqui defendido já que não há dano algum ao erário com a efetivação da
compensação pleiteada, em nenhuma hipótese.
Não faz nenhum sentido que se insista na cobrança de um débito – e é o que
vai ocorrer se a existência do crédito não for reconhecida – se há prova de sua
inexistência.
Dessa forma, como visto, incorreto foi o procedimento das d. autoridades fiscais
em não homologar a utilização do crédito de IPI tido pela Contribuinte, posto que
invevitavelmente [sic] existente, razão pela qual merece ser acolhida a presente
manifestação de inconformidade, objetivando a sua reforma.
III. CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, restou demonstrado que:
(i) ainda não é final a decisão acerca do Auto de Infração lavrado sobre a qualidade
do crédito de IPI, pois apresentada Impugnação por parte da GE POWER, razão pela qual
o presente despacho decisório não poderia ter sido lavrado;
(ii) mesmo que pendente de julgamento o processo administrativo que defende a
existência do crédito pleiteado, deve a presente manifestação de inconformidade ser
julgada procedente, tendo em vista que inevitavelmente haverá a constituição do crédito,
seja pela confirmação em decisão favorável ou pelo pagamento, em caso de decisão
desfavorável.
Em razão disso, é a presente manifestação de inconformidade para requerer:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.785 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915488/2016-32

(i) seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade, para que
sejam integralmente extintos os débitos ora cobrados diante da comprovação de que há
crédito de ressarcimento de IPI suficiente para homologar integralmente as compensações
realizadas por meio da PER/DCOMP objeto de discussão nestes autos; ou
(ii) subsidiariamente, seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade pelo fato de que ainda não é definitiva a decisão que ensejaria a suposta
inexistência do crédito pleiteado ou, ao mínimo, aguardem a decisão daquele processo
administrativo vinculado.
(iii) por fim, caso entendam V. Sas. que são necessários novos elementos para que
se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade real, a
Requerente requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos os meios em
direito admitidos, de forma a comprovar que não pode ser compelida a recolher os débitos
que lhe estão sendo imputados."
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório que não homologou integralmente o pedido
de compensação, em razão do resultado do Auto de Infração no 10830.727851/2016-50 julgado
pela instância “a quo” que, acarreta reflexos redutores diretos na legitimidade do valor do saldo
credor do IPI.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.727851/2016-50 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na
reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do
trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10830.727851/2016-50, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10830.727851/2016-50 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) determinar o sobrestamento deste processo até a definitividade da decisão processo o
PA 10830.727851/2016-50; (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.785 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915488/2016-32

10830.727851/2016-50 com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital